Tribunal: STF
Processo: HC 244421
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Receptação. Regime Prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Benedito Aparecido de Faria contra decisão monocrática do Relator do HC 886.529/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo em vista a incursão no delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação) (evento 5). 



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a inobservância do teor das súmulas 718 e 719/STF e 440/STJ. Defende o cabimento de regime prisional mais brando considerando o quantum de pena aplicado e ausência de reincidência específica, não obstante o registro de reincidência genérica e de maus antecedentes. Requer, em medida liminar, a soltura do paciente até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela fixação do regime aberto e, sucessivamente, a imposição de regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



   Os presentes de embargos de declaração (Petição n. 159.375/2024), tempestivos, opostos por Benedito Aparecido de Faria à decisão de minha lavra (fls. 71/72) – que denegou a ordem, em razão de que desclassificar a conduta demandaria reexame probatório seria inviável na via eleita –, comportam acolhimento apenas para fins de esclarecimentos. 



   Com efeito, o embargante aponta omissão, assentando que a decisão sequer menciona o pedido de alteração de regime, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na peça inicial, fls. 3/14. Considerando as fls. 43/48, trata-se de réu primário e sem antecedentes, requerendo que a pena seja em regime mais brando (fl. 78). 



   Assim, tem-se que, na inicial da impetração, consta expresso pedido de modificação do regime prisional – ao argumento de que não houve dolo na conduta do paciente, pois nunca esteve ciente de ser produto de crime. Conforme demonstrado e comprovado, todas as circunstâncias são favoráveis ao paciente (fl. 9) –, que não foi analisado na decisão hostilizada. 



   Entretanto, observo que a via eleita foi indevidamente utilizada para revisar condenação transitada em julgado em 19/9/2023 (fl. 45 do HC n. 893.914), o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito. 



   Ademais, não demonstrado constrangimento ilegal apto a superar o citado óbice, pois o acórdão hostilizado fundamentou a imposição de regime mais gravoso na existência de antecedentes e na reincidência do paciente – para Benedito, os registros, apontando seus maus antecedentes (fl. 111) e sua reincidência (fl.231), indicam que outros processos não o intimidaram a praticar novo crime, tudo a demonstrar que faz da atividade criminosa seu meio de vida, assim como descaso pelas regras sociais e penais, impondo que o regime inicial de cumprimento da pena seja mesmo o fechado (fls. 24/25) –, em consonância com o entendimento desta Corte Superior. Em razão disso, acolho os presentes embargos de declaração apenas para sanar a omissão na decisão de fls. 71/72, sem atribuir-lhes efeitos modificativos.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente